Tribunal: TJDFT
Processo: 0735089-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735089-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARCELLO BRITO MAIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra a r. decisão proferida pela 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0707627-29.2025.8.07.0014, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória formulado por Marcello Brito Maia e Marcelle Magalhães Correa, nos seguintes termos: “I. RELATÓRIO MARCELLE MAGALHAES CORREA e MARCELLO BRITO MAIA, devidamente qualificados nos autos, ingressaram com Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Tutela de Urgência contra UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, conforme petição inicial identificada pelo Id 244644551, protocolada em 30 de julho de 2025. Narram os autores que MARCELLO BRITO MAIA era empregado de uma empresa e mantinha um plano de saúde coletivo empresarial com a requerida, estendido à sua esposa, MARCELLE MAGALHAES CORREA, na qualidade de dependente. Afirmam que, após o desligamento de MARCELLO sem justa causa em 06 de dezembro de 2024, ele exerceu seu direito de manter o vínculo com o plano de saúde, nos termos do artigo 30 da Lei no 9.656/98, e desde então tem cumprido pontualmente com o pagamento integral das mensalidades. Como prova de regularidade nos pagamentos, anexaram os boletos da Unimed referentes a junho de 2025, de Ids 244644581 e 244644582. Contudo, os autores foram surpreendidos com uma notificação informando o cancelamento do plano de saúde, com encerramento previsto para 31 de julho de 2025. Essa situação é agravada pela condição de saúde de MARCELLE MAGALHAES CORREA, que se encontra em tratamento contínuo contra neoplasia maligna da tireoide (CID C73), popularmente conhecida como câncer de tireoide. A gravidade da enfermidade e a necessidade de continuidade rigorosa do tratamento, incluindo iodoterapia para reduzir riscos de recidivas e novas abordagens cirúrgicas, são atestadas por relatórios médicos de 29 de julho de 2025, assinados pelo Dr. André Luís Fernandes Gouveia, de Ids 244644577, 244644584, 244644585, 244644586, 244644587, 244644588, 244644590, e especificamente os documentos nas páginas 39 a 41 dos autos digitais. Os autores também apresentaram o documento "pedidos de continuidade do tratamento", de Id 244645845. Alegam os requerentes que a conduta da operadora de saúde é ilegal e abusiva, configurando afronta à boa-fé contratual, ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. Diante do risco de interrupção do tratamento, solicitaram a concessão de tutela de urgência para a manutenção do plano de saúde, inclusive para a continuidade do tratamento oncológico, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Para demonstrar a hipossuficiência econômica, os autores informam que MARCELLO se encontra desempregado e é responsável por pensões alimentícias, enquanto MARCELLE é a única provedora do lar, arcando com todas as despesas da residência e da filha menor do casal. Apresentaram contracheque de MARCELLE, de Id 244644576, e uma planilha de despesas, Id 244644591. Informaram, ainda, que o patrocínio da causa por advogado particular se deu sob cláusula "ad exitum" e por vínculo de confiança familiar. O processo foi inicialmente distribuído ao plantão judicial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 30 de julho de 2025. O juízo plantonista, por meio do despacho de Id 244645882, determinou a remessa dos autos ao juiz natural, por entender que a medida não se enquadrava nas hipóteses de urgência extremada aptas a atrair a competência excepcional do plantão, sem, contudo, adentrar o mérito do pedido de tutela de urgência. Vieram os autos conclusos para análise. II. FUNDAMENTAÇÃO Da Justiça Gratuita Os autores pleiteiam os benefícios da justiça gratuita, argumentando não possuírem condições financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas do processo sem comprometer sua própria subsistência e a de seus dependentes. A análise da documentação apresentada corrobora a alegação de hipossuficiência econômica. O primeiro autor, MARCELLO BRITO MAIA, encontra-se desempregado e, apesar dessa condição, possui a obrigação de pagar duas pensões alimentícias para seus filhos. A segunda autora, MARCELLE MAGALHAES CORREA, embora empregada como auxiliar parlamentar no Senado Federal, com remuneração básica de R$ 12.360,33, seu líquido em julho de 2025 foi de R$ 6.708,73, conforme contracheque de Id 244644576. Adicionalmente, a planilha de despesas (GASTOS), de Id 244644591, detalha que os gastos fixos mensais da família somam R$ 15.118,56. Tal montante supera a renda líquida da única provedora, evidenciando uma situação de desequilíbrio financeiro que impede o custeio das despesas processuais sem sacrifício da subsistência familiar. A soma do valor do plano de saúde para Marcello e Marcelle (R$ 2.600,00) e para Agnez (R$ 296,00) já representa uma parcela substancial dessas despesas. O fato de os autores estarem representados por advogado particular, cujo contrato foi firmado sob a cláusula "ad exitum", não impede a concessão da gratuidade, conforme expressamente previsto no artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil. A circunstância de o advogado ser casado com a sobrinha da autora, reforçando um vínculo de confiança e apoio familiar, também não se traduz, por si só, em capacidade financeira para suportar os encargos processuais. Diante desse panorama, o pedido de gratuidade de justiça encontra respaldo no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, no artigo 98 do Código de Processo Civil, e no entendimento consolidado pela Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. A evidente hipossuficiência econômica dos requerentes resta demonstrada, impondo-se a concessão do benefício. Da Tutela de Urgência O pleito de tutela de urgência está fundamentado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1. Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris) A probabilidade do direito dos autores em manter o plano de saúde se assenta em diversos pilares legais e jurisprudenciais, especialmente no que tange à situação de saúde da segunda autora. Inicialmente, quanto ao direito de manutenção do plano de saúde por ex-empregado demitido sem justa causa, o artigo 30 da Lei no 9.656/98 é claro ao assegurar ao consumidor que contribuiu para o plano por intermédio de contrato de trabalho o direito de manter sua condição de beneficiário nas mesmas condições de cobertura, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades. No caso presente, MARCELLO BRITO MAIA foi desligado sem justa causa em 06 de dezembro de 2024 e comprovou o adimplemento das mensalidades, conforme os boletos anexados (Ids 244644581 e 244644582), reforçando seu direito à permanência pelo prazo legal. Contudo, a questão adquire contornos de maior complexidade e urgência em relação à coautora, MARCELLE MAGALHAES CORREA. Ela se encontra em tratamento contínuo contra neoplasia maligna da tireoide (CID C73), uma enfermidade de natureza grave, cujo tratamento exige continuidade e rigor, conforme relatórios médicos de Id 244644577 e os documentos de páginas 39 a 41 dos autos. A documentação indica que a paciente foi submetida a procedimento cirúrgico em maio de 2025, e a biópsia mostrou invasão linfática. Além disso, o marcador tumoral, tireoglobulina, não está zerado, o que denota a necessidade de tratamento complementar com iodoterapia para reduzir riscos de recidivas e novas abordagens cirúrgicas. A notificação de cancelamento do plano, com encerramento previsto para 31 de julho de 2025, em um momento de tamanha vulnerabilidade para a autora, constitui uma conduta que conflita com o ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1.082, firmou a tese de que a operadora de plano de saúde, mesmo após rescindir unilateralmente o contrato coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que o beneficiário arque integralmente com o valor das mensalidades. A Súmula 608 do STJ complementa esse entendimento, reforçando que é abusiva a rescisão do plano durante tratamento médico, especialmente em casos de doença grave como o câncer. Essa linha de raciocínio visa proteger a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde, impedindo que pacientes em situação de enfermidade grave sejam desamparados em momentos delicados de suas vidas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) tem entendimento pacificado nesse sentido, como se verifica nos acórdãos juntados pelos autores: ·O Acórdão 1327461 (Processo 07021603020208070019) reconheceu a legitimidade da extensão do vínculo contratual securitário por período superior ao prazo legal para beneficiária em tratamento de carcinoma ductal de mama metastático, equiparado a atendimento emergencial, até a completa recuperação. ·O Acórdão 1224917 (Processo 07024177420188070003) reiterou que, em hipótese excepcional de beneficiário acometido por doença grave que exige tratamento ininterrupto, deve ser assegurada a continuidade do plano de saúde coletivo empresarial mediante a assunção do pagamento integral da mensalidade. ·O Acórdão 1221686 (Processo 07032986320198070020) também confirmou a extensão do vínculo contratual por maior período para a beneficiária acometida por câncer de mama durante o período de extensão do plano, determinando a continuidade da prestação dos serviços enquanto necessário o tratamento. A conduta da requerida em tentar encerrar a cobertura do plano, nestas circunstâncias, não apenas afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), mas também viola diretamente os direitos à vida e à saúde, assegurados pelos artigos 5o e 6o da Constituição Federal. Portanto, a probabilidade do direito da autora MARCELLE MAGALHAES CORREA em ter a continuidade de seu tratamento e do vínculo com o plano de saúde é manifesta, considerando a legislação e a sólida jurisprudência sobre o tema. 2. Perigo de Dano (Periculum in Mora) O perigo de dano no presente caso é inquestionavelmente grave e imediato. A autora MARCELLE MAGALHAES CORREA está em tratamento oncológico ativo para neoplasia maligna da tireoide, condição que por sua própria natureza exige acompanhamento e terapias contínuas. A interrupção ou descontinuidade de um tratamento para câncer representa uma ameaça direta e substancial à saúde e à vida da paciente. A enfermidade oncológica demanda uma abordagem terapêutica planejada e rigorosa. Qualquer interrupção, seja por ausência de medicação, exames de monitoramento ou acompanhamento médico especializado, pode acarretar consequências severas, tais como: progressão acelerada da doença, perda de resposta às terapias já iniciadas, surgimento de metástases, e em desfechos mais graves, a inviabilização de um eventual controle ou mesmo da cura. A documentação médica anexada (Ids 244644577 e páginas 39-41) corrobora de forma precisa a necessidade de continuidade do tratamento e o acompanhamento especializado, elementos essenciais para a preservação da vida e da saúde da autora. Os atrasos ou a falta de tratamento em casos de câncer podem reduzir drasticamente as chances de sobrevida e impactar de forma irreversível a qualidade de vida do paciente. A incerteza sobre a continuidade da cobertura do plano de saúde adiciona um fardo emocional e financeiro considerável, que pode, inclusive, prejudicar a adesão ao tratamento e a resposta clínica. Dessa forma, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, justificando plenamente a concessão da tutela de urgência. 3. Da Delimitação da Tutela de Urgência Conforme a análise da probabilidade do direito e do perigo de dano, observa-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência se manifestam de forma contundente em relação à autora MARCELLE MAGALHAES CORREA, devido à sua condição de saúde grave e à necessidade de tratamento oncológico contínuo. O Tema 1.082 do STJ, bem como a Súmula 608 do STJ e a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, garantem a manutenção do plano de saúde em casos de doença grave que exige tratamento ininterrupto, estendendo essa garantia até a alta médica ou a finalização do tratamento. Essa excepcionalidade visa salvaguardar o direito à saúde e à vida em momentos de extrema fragilidade. Entretanto, essa excepcionalidade se aplica ao beneficiário que se encontra em tratamento de doença grave. O coautor MARCELLO BRITO MAIA, embora tenha o direito de manter o plano de saúde pelo prazo legal em razão de sua demissão sem justa causa, não apresenta nos autos qualquer condição de saúde que se enquadre na definição de doença grave em tratamento contínuo, apta a justificar a extensão indefinida do vínculo contratual para além do período previsto no artigo 30 da Lei no 9.656/98, nos termos do Tema 1.082 do STJ. A tese firmada é específica para a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta. A extensão do plano para o autor MARCELLO, portanto, não encontra amparo nos mesmos fundamentos que se aplicam à sua esposa. Desse modo, a tutela de urgência será deferida exclusivamente à autora MARCELLE MAGALHAES CORREA, com a finalidade de assegurar a continuidade de seu tratamento oncológico. III. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, e nos termos do artigo 30 da Lei no 9.656/98, do Tema 1.082 e Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, bem como na jurisprudência do TJDFT, e considerando os artigos 5o, LXXIV, e 6o da Constituição Federal: 1. DEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça aos autores MARCELLE MAGALHAES CORREA e MARCELLO BRITO MAIA, por restarem comprovadas as condições de hipossuficiência econômica, nos termos da fundamentação. Anote-se. 2. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida UNIMED SEGUROS SAUDE S/A mantenha ativo o plano de saúde em relação à autora MARCELLE MAGALHAES CORREA, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, especificamente para a continuidade de seu tratamento oncológico (neoplasia maligna da tireoide – CID C73), conforme a necessidade atestada nos relatórios médicos de Id 244644577 e documentos de páginas 39 a 41, até a efetiva alta médica ou a finalização do tratamento da enfermidade diagnosticada, condicionada ao pagamento integral e pontual das mensalidades do plano de saúde pelos autores. 3.Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão, limitada a 30 (trinta) dias. 4. INDEFIRO o pedido de extensão dos benefícios da tutela de urgência ao autor MARCELLO BRITO MAIA, haja vista que a situação de excepcionalidade para manutenção do plano de saúde indefinidamente, vinculada à existência de doença grave em tratamento contínuo (Tema 1.082 do STJ), não se aplica à sua condição, uma vez que não restou demonstrada nos autos que ele se encontra em tratamento de doença grave que demande a prorrogação ilimitada da cobertura além do prazo legal. 5.Citem-se as requeridas, com as advertências legais, para, querendo, apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 6.Intimem-se.” Alega a Agravante que a r. decisão agravada não observou os requisitos da concessão de tutela de urgência, especialmente a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável. Sustenta que o contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado com o ex-empregador do Agravado não prevê manutenção vitalícia do vínculo após a demissão sem justa causa, e que a permanência está limitada a 24 meses, conforme o art. 30 da Lei 9.656/98 e a Resolução Normativa ANS n. 488/2022. Pontua que a Agravada não se encontra internada, mas em tratamento ambulatorial, o que afastaria a aplicação da tese firmada no Tema 1.082 do STJ. Acrescenta que a decisão agravada impõe obrigação desproporcional à operadora de plano de saúde, inclusive o pagamento de multa diária de R$ 1.000,00, sem prazo para o cumprimento, o que enseja o enriquecimento sem causa dos Agravados. Destaca que não comercializa planos individuais ou familiares, pois todos foram suspensos pela ANS. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final. No mérito, pede para revogar a tutela provisória concedida à Autora, ou, subsidiariamente, que a multa seja excluída ou reduzida. Preparo comprovado (Id. 75368492). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Lado outro, dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 300, que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Logo, a concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Em juízo provisório, não detecto a presença dos requisitos da medida judicial pleiteada. Primeiramente, ressalto que, nos termos do artigo 30, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/98, é possível a manutenção da ex-empregado, demitido sem justa causa, no plano de saúde contratado em razão de vínculo empregatício, nas mesmas condições do plano anterior, desde que a titular custeie as mensalidades de forma integral. Aliás, o Egrégio STJ tem o entendimento sedimentado de que “nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio" (REsp n. 1.876.047/SP). No caso presente, está comprovado que o ex-empregado vem pagando corretamente as mensalidades do plano de saúde coletivo após o seu desligamento da empresa. Ultrapassada esta questão, o que agora se discute no presente recurso vai além da possibilidade de manutenção do ex-empregado no plano de saúde coletivo em debate, trata-se de medida liminar concedida pelo magistrado em relação à manutenção da esposa no plano de saúde, em razão de moléstia grave que a comete. Ocorre que a r. decisão agravada está fundamentada em documentação médica que atesta a gravidade da enfermidade da agravada Marcelle Magalhães Correa (neoplasia maligna da tireoide – CID C73), e a necessidade de o tratamento oncológico prosseguir, inclusive com iodoterapia, para evitar recidivas e novas abordagens cirúrgicas. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 1.082, é de que, mesmo após a rescisão unilateral do contrato coletivo, a operadora de plano de saúde deve prestar assistência aos beneficiários internados ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que arquem integralmente com as mensalidades. A Súmula 608 do STJ reforça esse entendimento, ao considerar abusiva a rescisão do plano de saúde durante o tratamento de doença grave. Como dito acima, a condição de Marcelle Magalhães Correa, por si só, já demonstra a necessidade de o tratamento continuar, pois o plano de saúde coletivo empresarial foi rescindido unilateralmente, em flagrante violação ao entendimento firmado pelo c. STJ no Tema n. 1.082. Embora o tratamento seja ambulatorial, o risco de dano irreparável é evidente, em razão da gravidade da doença e da necessidade de continuidade terapêutica. Ademais, a Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar estabelece que em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior: "Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o - Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o - Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. Parágrafo único - O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput." No caso em exame, não há prova de que a Agravante tenha possibilitado a migração do esposo da Agravada para plano individual ou familiar ou que tenha buscado solução adequada para a situação apresentada. Acrescento que não está demonstrada urgência que justifique a aplicação de efeito suspensivo, pois não há evidências de que a Agravante sofrerá prejuízos se aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Assim, a tutela antecipada deve ser mantida, para que o Agravante restabeleça e mantenha o contrato de prestação de assistência médica à Agravada. Quanto à multa cominada, trata-se de medida coercitiva prevista no art. 537 do CPC, cuja revisão poderá ser oportunamente apreciada, caso demonstrado desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa da parte que a receberá. Dessa forma, não se vislumbra, no momento, os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em razão do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora